Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há omissão e contradição no acórdão que denegou a segurança pretendida pelo impetrante.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. A fundamentação do embargante, na qual se insurge quanto a conclusão da Administração sobre o valor de mercado estipulado em procedimento administrativo prévio, retrata que a situação fática é diversa da prevista no Tema Repetitivo 1113 do STJ, afastando a sua aplicação.
5. O arrazoado genérico sobre a nulidade da sentença e análise dos fatos apresentados não é suficiente para atribuir ao acórdão, com decisão em sentido contrário à tese defendida, o vício de contradição interna, muito menos de omissão.
6. É unânime a jurisprudência no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater os argumentos suscitados que não infirmem a conclusão da decisão tomada a partir dos fundamentos já declinados
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a